Tribunal: STF
Processo: ARE 1299609
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - PROGRESSÃO HORIZONTAL POR ESCOLARIDADE – REVISÃO ADMINISTRATIVA - DECADÊNCIA - NÃO OCORRÊNCIA – FALSIDADE IDEOLÓGICA DERIVADA DO TÍTULO APRESENTADO – MOTIVO DETERMINANTE - LEGALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. Inexiste hipótese de decadência do direito de autotutela revisional quando a data a considerar seria do descobrimento da fraude em documento apresentado à Administração. O poder de autotutela exercido pela Administração Pública e que foi precedido de regular processo administrativo só se mostra passível de revisão jurisdicional acaso houvesse demonstração, ainda que mínima, de que os motivos determinantes que levaram ao indeferimento do pedido de progressão por escolaridade não existiriam, no entanto, o que se colhe dos autos de forma escorreita é a existência de fortíssimos indícios de falsidade ideológica do conteúdo de certificado que sustenta o pedido administrativo negado e muito embora seja o certificado formalmente perfeito, não seria materialmente existente, já que a prova não sustenta sequer a existência material do curso no mundo fenomênico, quanto mais a frequência de alunos em termos de horas/aula. Sentença reformada no reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário do réu. Recurso da autora não provido” (pág. 317 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 19, II; 22, XXIV; 93, IX; 97 e 109, I e IV, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Preliminarmente, observo que os arts. 22, XXIV, 97 e 109, IV, da Constituição, não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Além disso, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Outrossim, verifica-se que, para dissentir do acórdão impugnado no tocante à ocorrência, ou não, da decadência, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei 9.784/1999), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Com esse entendimento, indico precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. LEI 9.784/1999. APLICAÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. 
    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada no acórdão impugnado, necessário seria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.784/99). Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. 
    III - Agravo regimental improvido” (RE 600.740-AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 847.584-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 
    Ademais, o Juízo a quo concluiu que o certificado de curso apresentado pela recorrente não poderia ser utilizado para para fins de progressão funcional, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão: 
    “Como tenho declinado alhures, em processos desta natureza, não se discute na presente ação, a validade ou não do certificado que gerou a progressão horizontal por escolaridade, mas tão somente se é devida a vantagem pecuniária que dele derivaria e que foi cassada pela Administração, em função da real incompatibilidade entre o que contém o certificado e a realidade do suposto curso que gerou a certificação.
    A decisão administrativa, portanto, encontra-se fundada no fato da desqualificação do certificado emitido pela FIJ - Faculdades Integradas de Jacarepaguá, em função da inexistência das condições que gerassem o direito à progressão horizontal, prevista na Lei Municipal 7.969/00 e regulamentada pelo Decreto Municipal 10.239/00, diante da falsidade ideológica contida no próprio certificado que foi apresentado à Administração, já que o seu conteúdo não seria sequer compatível com a presença da servidora nos seus serviços regulares, ficando patente que não seria possível a realização dos cursos de pós-graduação lato sensu no nível de especialização em Docência do Ensino Superior e Orientação Educacional, com 360 e 660 horas de duração, apenas nos fins de semana e feriados o que demonstraria que o curso não foi ministrado tal como consta da certificação.
    Daí a conclusão de que a servidora só poderia ter agido de má-fé, o que levou à determinação de ressarcimento.
    Como já deixei consignado em outras oportunidades, notória a incompatibilidade de horários entre os serviços prestados no Município e a carga horária constante do certificado, com expressa declinação de que se mostrava impossível, nos períodos mencionados, a conclusão das 360 horas - aulas exigidas na norma de contenção, quanto mais das 660 contidas no corpo do certificado referente à segunda especialização, sendo certo que não há uma só prova nos autos acerca do local onde foram ministradas as aulas presenciais, o que teria motivado a decisão administrativa que deu pela nulidade dos atos declaratórios em função de tais impossibilidades.
    De outro lado, os títulos apresentados e constantes de fls. 51/52-v e 53-v/54 e que estampam curso de pós-graduação lato sensu na FIJ - Faculdades Integradas de Jacarepaguá, não ostentam a chancela do Ministério da Educação, já que os certificados datados dos anos de 2001 e 2003, quando aquela instituição de ensino só obteve aprovação para o curso de pós-graduação lato sensu e à distância, em 13/05/2005.
    O que se apresentou notório em outros processos foi que os pseudo cursos de pós-graduação lato sensu consistiam em uma semana de aula efetiva e distribuição de disquetes com supostas aulas e o diploma obtido por interposta pessoa que teria buscado o titulo apresentado à Administração, ficando patente a ausência material das condições contidas na Resolução CNE/CES 1/01 e a completa invalidade do curso para os fins buscados na presente ação.
    Conquanto os certificados exponham a existência de monografias produzidas pela autora, não há nos autos um só documento que demonstre a sua existência, sendo oportuno esclarecer que a requerente jamais fez prova alguma de que teria efetivamente se submetido ao curso de pós-graduação constante da certificação, antes pelo contrário, o que fica patente nos autos é que as instituições de ensino, ou terceiros, teriam forjado as condições materiais em que se deram as supostas aulas ministradas e produziram o certificado fora da realidade das condições que seriam exigidas para a obtenção da própria progressão horizontal requerida e que acabou negada pela Administração” (págs. 320-321 do documento eletrônico 1). 
    Nesse contexto, para divergir do Juízo de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis à especie (Lei Municipal 7.969/2000 e Decreto Municipal 10.239/2000), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com essa orientação, destaco a ementa do ARE 1.071.572-ED-AgR/MG, de relatoria do Ministro Luiz Fux:
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÕES POR ESCOLARIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões desta Corte: ARE 1.160.229/MG, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.134.594/MG, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.175.835/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.102.078/MG, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.273.692/MG, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 899.674/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; e ARE 879.863/MG, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    Por fim, é incabível, na espécie, o recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal, visto que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Nesse sentido, cito o RE 919.492-AgR/SE, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue reproduzida:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE DESEMPENHO. LEI ESTADUAL 3.048/2003. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, III. DESCABIMENTO 1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 2. O Recurso Extraordinário não pode ser conhecido pelo permissivo da alínea ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator